Tribunal: TJBA
Processo: 8030113-31.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030113-31.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: NICOLETTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO, RENAN VASCONCELOS DA CRUZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 123.396,40, referente à suposta recuperação de consumo não faturado, apurada mediante inspeção técnica. A Apelada, pessoa jurídica do ramo alimentício, utiliza a energia como destinatária final do serviço, motivo pelo qual se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor. A sentença afastou a legitimidade da cobrança com base na unilateralidade das provas e na ausência de demonstração inequívoca da fraude e do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cobrança retroativa de consumo de energia elétrica supostamente não registrado, amparada em Termo de Ocorrência de Inspeção e Relatório de Ensaios, produzidos unilateralmente pela concessionária, sem observância adequada ao contraditório e sem comprovação da responsabilidade do consumidor pela irregularidade apurada.

III. Razões de decidir

3. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica vulnerável, como no caso da Apelada.

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) possui presunção relativa de veracidade, mas, diante de impugnação fundamentada, cabe à concessionária o ônus de produzir outras provas que demonstrem, com clareza, a existência de fraude ou defeito no medidor e sua autoria.

5. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL exige um conjunto de evidências para embasar a cobrança por consumo não registrado, o que não foi observado pela concessionária.

6. A prova apresentada se limita a documentos unilaterais, sem perícia técnica independente ou análise comparativa robusta do histórico de consumo.

7. A inexistência de elementos probatórios convincentes inviabiliza a cobrança, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica exige a demonstração de um conjunto de evidências técnicas e imparciais, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

2. Documentos unilaterais produzidos pela concessionária, como TOI e relatórios internos, não são suficientes para justificar a cobrança sem prova robusta da autoria e do efetivo consumo não registrado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.304.479/RS; TJBA, Apelação Cível nº 8135628-06.2020.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8019201-23.2020.8.05.0001; Súmula 330 do STJ.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
8
0
3
0113
-
3
1
.20
2
3
.8.05.0
080
, da Comarca d
e
Feira de Santana
, em que
é
Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA –

e Apelad
a

NICOLETTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m

REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos d
o voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA